Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721492-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IEDA BERNARDES DE OLIVEIRA RECORRIDA: ORGOMAQ ORGANIZAÇÃO GOIANA DE MÁQUINAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Prescrição intercorrente. Penhora no rosto dos autos. Responsabilidade solidária. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, ou não, inércia da parte exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente, especialmente diante da existência de penhora no rosto dos autos e da solidariedade entre os coexecutados. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente durante o prazo legalmente estabelecido, o que impede seu reconhecimento automático sem análise da efetividade das diligências praticadas. 4. O mero requerimento de diligências não possui força interruptiva do prazo prescricional, conforme fixado no Tema Repetitivo no 568 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a necessidade de realização de medida constritiva efetiva. 5. A penhora no rosto dos autos determinada em processo conexo configura medida de constrição válida e eficaz, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil, o que interrompe a prescrição intercorrente. 6. Se há solidariedade entre os coexecutados, a constrição patrimonial sobre bens de um deles tem o efeito de interromper a prescrição em relação aos demais, conforme art. 204, § 1o, do Código Civil. 7. A pendência de trânsito em julgado de processos correlatos justifica a não fluência do prazo prescricional até decisão definitiva sobre os direitos ali discutidos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos regularmente determinada é medida constritiva eficaz, apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. 2. A solidariedade entre os coexecutados permite que a interrupção da prescrição em relação a um deles se estenda aos demais. 3. A fluência do prazo de prescrição intercorrente pode ser suspensa até o trânsito em julgado de ações conexas que influenciem a execução principal.” A recorrente alega violação aos artigos 921, §§ 1o e 4o, 924, inciso V, e 860, todos do Código de Processo Civil, 61 da Lei 7.357/1985, e 204, § 1°, do Código Civil, requerendo seja reconhecida a prescrição intercorrente com a consequente extinção da execução, ao argumento de que não houve a interrupção da prescrição em relação à insurgente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 76695511). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 921, §§ 1o e 4o, 924, inciso V, e 860, todos do Código de Processo Civil, 61 da Lei 7.357/1985, e 204, § 1°, do Código Civil. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o afastamento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.854.422/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 76695511. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020